Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723915-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: LEANDRO RAMOS MARTINS DOS ANJOS, ANTONIO DA COSTA SOUSA ARAUJO DESPACHO Aguarde-se por 15 (quinze) dias. Findo o prazo, dê-se vista ao Distrito Federal para que informe se houve deferimento do pleito liminar, nos autos da Reclamação. P.I. MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital